Tribunal: TJMT
Processo: 1041797-55.2020.8.11.0001
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[DIEGO MACHADO DE SOUZA - CPF: 029.222.291-22 (RECORRENTE), EVALDO LUCIO DA SILVA - CPF: 488.898.731-91 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. RECLAMAÇÃO CÍVEL. SERVIÇOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMOS. NEGATIVAÇÃO. RELAÇÃO JURÍDICA QUE É FATO INCONTROVERSO. DEPÓSITO EM CONTA. NÃO COMPROVA QUITAÇÃO. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Trata-se de ação indenizatória em que o Recorrido
DIEGO MACHADO DE SOUZA
,
postula reparação por danos morais, em razão de inscrição indevida de seu nome no cadastro de inadimplentes, no valor de
R$ 342,89
(trezentos e quarenta e dois reais e oitenta e nove centavos), contrato nº 029222291000022EC, com data de inclusão em 28/10/2019.

2.

Proferida sentença de mérito de
parcial procedência
que, declarou a inexistência do débito, e condenou a reclamada
em danos morais, no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), com juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso, por se tratar de responsabilidade extracontratual, e correção monetária pelo INPC a partir da sentença.

3.

Caso em que a instituição financeira Recorrente se desincumbiu de seu ônus probatório ao provar a licitude das cobranças efetuadas, uma vez que, trouxe aos autos ao id.
89936462
,
extrato da conta bancária nº 560.147-9, onde foram depositados diversos empréstimos, não tendo o autor comprovado quitação.

4.

Desse modo não há qualquer irregularidade na prática realizada pela Recorrente, o qual importa na
improcedência dos pedidos formulados pela Recorrida.

5.

Sentença reformada.

6.

Recurso conhecido e provido.

RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória em que a Recorrida postula reparação por danos morais e materiais,
em razão de inscrição indevida de seu nome no cadastro de inadimplentes, no valor de
R$ 342,89
(trezentos e quarenta e dois reais e oitenta e nove centavos), contrato nº 029222291000022EC, com data de inclusão em 28/10/2019.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência, que
declarou a inexistência do débito, e condenou a reclamada
em danos morais, no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), com juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso, por se tratar de responsabilidade extracontratual, e correção monetária pelo INPC a partir da sentença.

A Recorrente/reclamada, interpôs Recurso Inominado, pugnando pela reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos formulados pelo Recorrido.

Em contrarrazões, a Recorrida refuta as razões recursais, requerendo a manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

VOTO

Ínclitos Pares;

Conheço do recurso inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

No mérito, entendo que a sentença comporta reforma para julgar a improcedência dos pedidos formulados a inicial.

A Recorrida sustenta de forma genérica que, as cobranças são indevidas.

No entanto, a parte Recorrente logrou êxito em demonstrar a legitimidade da cobrança anexando
extrato da conta bancária nº 560.147-9, onde foram depositados diversos empréstimos (id.

89936462
)
, não tendo o autor comprovado quitação.

Essas premissas forçam reconhecer que a existência de negócio jurídico restou incontroversa, como também a legitimidade da cobrança que ocasionou o desconto.

Logo, é valido o negócio jurídico firmado entre as partes, motivo pelo qual não há que se cogitar a pretendida indenização por danos morais postulada pela Recorrida, tampouco, anulação do referido contrato.

CONCLUSÃO

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto, ante a tempestividade, e,
DOU-LHE PROVIMENTO
para
reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos formulados pela Recorrida em sua peça inaugural.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/07/2021